Tribunal: TJMT
Processo: 1020180-42.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020180-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HENRIQUE GUIMARAES DE JESUS - CPF: 019.899.561-06 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SYLVIA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 378.351.301-49 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – REINCIDÊNCIA DELITUOSA – RISCO DE REITERAÇÃO - PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
MEDIDAS ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

Negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade
fazendo remissão aos fundamentos utilizados no decreto preventivo, consignando que os motivos que ensejaram a medida permanecem inalterados, além do fato de que o réu é reincidente, e que, segundo fez consignar, com longa folha de reincidência e antecedentes criminais, além de ressaltar que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal. Diante desse quadro, não há dúvida que a liberdade do paciente oferece sério risco à ordem pública, e por esta razão, tenho que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Henrique Guimarães de Jesus
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime previsto no art.
155, §1, §4ºº, incisos I e II, do Código Penal.

Após instrução processual, sobreveio sentença condenatória, sendo fixada a pena privativa de liberdade total de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo negado ao apelante o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.

Alega que a decisão judicial que não traz elemento concreto e atual à manutenção da prisão não atende o direito constitucional à fundamentação adequada, ainda mais considerando a regra contida no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Logo uma decisão judicial genérica e abstrata sem individualizar a necessidade da prisão e fundamentada em suporte de vida pregressa não atende à obrigatória demonstração de fato contemporâneo que justifique a medida extrema.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja
concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
em favor do Paciente, expedindo o competente Alvará de Soltura, confirmando a ordem no mérito. (Id. 58884974).
Juntou documentos (Id. 58884977-5888979).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 60010990). Informações juntadas (Id. 62504480).

A liminar foi indeferida (Id. 63040036).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Siger Titiya manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, consoante ementa que segue:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: “ Artigo 155 §1º, §4º, inc. I e II e art. 307 ambos do Código Penal. – Preliminar de não conhecimento do “Writ” – Acolhimento - Pedido não instruído com provas pré constituídas. No mérito - Pleito do direito de recorrer em liberdade – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada - Presença de requisito da prisão preventiva, consubstanciado na garantia da ordem pública – Constrangimento ilegal inexistente –
PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, EM RAZÃO DE ESTAR MAL INSTRUÍDO. CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”
(Id. 63673988).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto
, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Guimarães de Jesus
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Feitas essas principais considerações, o impetrante requer que seja concedido o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, alegando ausência de fundamentação da decisão de sentença.

A douta Procuradoria Geral de Justiça levantou a preliminar de não conhecimento da ação mandamental em virtude da mal instrução dos
autos.

Como o rito do
habeas corpus
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não comporta dilação probatória, é ônus da Defesa demonstrar, de plano e por meio de documentos, a existência da alegada violação ou ameaça à liberdade de locomoção, sob pena, de se inviabilizar a análise do suposto constrangimento ilegal.

A propósito, segue o entendimento da doutrina:

“No plano horizontal da cognição, o habeas corpus tem cognição parcial por uma razão: apenas as matérias que configurem coação ilegal são passíveis de discussão no seu processo. A causa de pedir e a defesa são vinculadas ao corte vertical procedido pelo legislador (arts. 5º, LXVII, da CF e 648, do CPP). No plano vertical, contudo, a cognição é plena secundum eventum probationis
. O juiz conhece da causa visando à formação de juízo de certeza no limite permitido pela prova documental pré-constituída. A especialidade do processo no plano da cognição reside justamente no fato de o juiz não poder conhecer nada senão mediante prova pré-constituída
. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental não pode ser conhecida em habeas corpus” (Ingo Wolfgand Sarlet, Luís Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais. pp. 686-687). Destaquei.

Tratando-se de remédio constitucional, preleciona o Superior Tribunal de Justiça que:

“(...) na via estreita do habeas corpus, o exame do mérito da impetração restringe-se às provas pré-constituídas colacionadas aos autos e às informações judiciais prestadas, competindo ao Impetrante – advogado constituído – instruir o pedido com documentos suficientes para aferição da ilegalidade apontada, já que não é possível maior dilação probatória.” (HC n. 163.034, SP, Relª Minª Laurita Vaz, Quinta Turma, J. 15.5.2012).

E ainda: ...“
cumpre ressaltar que cabe ao impetrante a comprovação, de plano, dos argumentos vertidos na ordem, sob pena de inviabilizar a aferição do alegado constrangimento de que estaria sendo vítima o paciente
” (HC nº. 166.440, de São Paulo, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 11.10.2011).

De igual teor, os arestos deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PLEITO PREJUDICADO – AÇÃO CONSTITUCIONAL AMPARADA PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – ART. 5º, LXXVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL –TESES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E PRETENSA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS, NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – FALTA DE JUNTADA DA DECISÃO POR MEIO DA QUAL FOI DECRETADA A CUSTÓDIA CAUTELAR E DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AOS DEMAIS ACUSADOS – ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De acordo com o inciso LXXVII do art. 5º da Constituição Federal, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. A análise da tese alusiva à ausência de indícios de autoria fatalmente demandaria incursão no conjunto fático probatório, o que é inviável nesta via eleita, pois o habeas corpus não permite invadir a seara probatória, salvo quando demonstrado de plano o equívoco operado pela autoridade coatora. Se a inicial não se faz acompanhar de cópia integral do decreto constritivo atacado e documento que comprove a similitude fático processual, ou qualquer outra espécie de documentação que comprove a alegada ilegalidade do encarceramento, fica inviável a análise do constrangimento ilegal invocado. Além disso, as informações não trouxeram elementos suficientes para a análise do pleito defensivo”. (PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017)

No caso dos autos, porém, o impetrante anexou cópias do inquérito policial (Id. 58884997), denúncia (Id. 58884978) e da sentença que fora oralmente proferida (Id. 58884979); portanto, não entendo que ensejaria o não conhecimento do pedido, haja vista que juntamente com as informações encaminhadas pelo Juízo de piso, constitui elemento suficiente para apreciação do
mandamus
constitucional, permitindo o conhecimento do presente
habeas corpus
.

Pelo exposto, afasto a preliminar ventilada pela Procuradoria de Justiça.

VOTO (mérito)

Analisando os documentos acessíveis neste
writ
, não se verifica o constrangimento ilegal alegado pelo impetrante, pois ao proferir a sentença, a autoridade judiciária consignou que o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado,
tendo em vista a longa a reincidência e a longa ficha de antecedentes criminais
do paciente, que restou devidamente comprovada nos autos originais.

Nas informações encaminhadas o juiz singular

assim informou:

“
A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao Habeas Corpus nº 1020180-42.2020.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e paciente Henrique Guimarães de Jesus, prestar as seguintes informações:

A impetrante afirma que carece de fundamentação a sentença quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente, pois estaria lastreada em argumentos genéricos e abstratos.

Trata-se de ação penal em que o paciente Henrique Guimaraes de Jesus foi condenado como incurso nas penas dos artigos 155 § 4º, inciso I e 307, ambos do Código Penal, sendo a pena dosada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção.

‘A prisão preventiva foi mantida e o estabeleceu-se regime inicial fechado:

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a longa a reincidência e a longa ficha de antecedentes criminais juntados nos autos.’

Ora, persistem os motivos da prisão preventiva, razão pelo qual foi mantida. Neste sentido, ressalta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar” (RHC 71.978-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/12/2016)

Era o que tinha a informar.” (Id. 62504488).

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra e a prisão antes do trânsito em julgado, é cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo que, a decisão deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Depreende-se que, no caso em comento, o juiz sentenciante negou ao beneficiário o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, fazendo remissão aos fundamentos utilizados no decreto preventivo, consignando que os motivos que ensejaram a medida, permanecem inalterados, além do fato de que o réu é reincidente, e que, segundo fez consignar, com longa folha de reincidência e antecedentes criminais, além de ressaltar que o paciente permaneceu preso durante a instrução criminal. Diante desse quadro, não há dúvida que a liberdade do paciente oferece sério risco à ordem pública, e por esta razão, tenho que a manutenção do decreto de preventivo encontra-se devidamente fundamentada, tal qual exige a legislação vigente.

Com efeito, a decisão mostra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
o réu que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal não tem direito a apelar em liberdade quando remanescem os fundamentos da custódia cautelar
" (RHC n. 77.943/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/4/2017, Dje 17/4/2017).

Assim, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, seria um despropósito permitir que aguardasse julgamento do recurso em liberdade, especialmente porque, apresentam-se inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostrando adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

Diante de tais considerações, não se verifica na sentença proferida qualquer ilegalidade ou teratologia capaz de ensejar a concessão da liberdade pleiteada em
habeas corpus
.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Guimarães de Jusus.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020